Tribunal: TJBA
Processo: 8102617-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102617-10.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSENILDA GOMES DA SILVA Advogado(s): HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A Advogado(s):CATARINA BEZERRA ALVES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou a prova produzida mas deixou de fixar honorários advocatícios. A Recorrente comprovou ter realizado prévio requerimento administrativo na plataforma Consumidor.gov.br, o qual foi encerrado pela Seguradora sem a apresentação do contrato solicitado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de produção antecipada de provas, quando demonstrada a resistência administrativa anterior ao ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. Em regra, o procedimento de produção antecipada de provas não enseja condenação em honorários, por sua natureza não contenciosa. Contudo, havendo comprovação de que a parte Autora buscou a via administrativa e teve sua pretensão resistida pela parte Ré, aplica-se o princípio da causalidade. 4. No caso, a Autora demonstrou a tentativa prévia de obtenção do documento via Consumidor.gov.br, frustrada pela recusa injustificada da Seguradora, o que tornou necessário o ajuizamento da demanda. A apresentação do documento apenas em juízo não elide a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao processo. 5. Fixação dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Na ação de produção antecipada de provas, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, quando demonstrada a prévia resistência administrativa da parte ré à exibição do documento pleiteado." Dispositivos legais citados: CPC, arts. 85, § 2º, 381 a 383; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2024, DJe 07/05/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/05/2021, DJe 24/05/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.